Tribunal: TJMT
Processo: 8031105-43.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Embargos de Declaração no 8031105-43.2018.8.11.0001.
Embargante: CARLA SANTOS VIEIRA.
Embargadas: ALINE ERMITA MARIANO E OUTROS.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022, § 2o DO CPC.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso.
2. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, em razão da deserção.
A embargante se insurge contra a decisão monocrática no id. 127480158, alegando que já houve o deferimento da justiça gratuita pelo juízo a quo, que após o despacho determinando que a mesma, no prazo de 05 (cinco) dias apresentasse documentação que comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade postulada, o que foi feito, portanto, inexiste a deserção do feito.
Pois bem. A decisão objeto dos presentes consignou que “a recorrente sustenta ser “autonoma”, todavia após ser devidamente intimada do despacho proferido no id de no 121599343, manifestou nos autos pedindo reconsideração de tal despacho, juntado no processo apenas a declaração de hipossuficiência e um extrato bancário de novembro de 2021, os quais por si só não demonstram sua hipossuficiência financeira”.
Portanto, o referido extrato bancário apresentado pela embargada é de novembro/2021, ou seja, está desatualizado, logo, não ser para comprovar a incapacidade financeira da embargante.
Ressalto ainda que, a concessão da gratuidade de justiça pelo juízo a quo, não impede a revogação do beneficio em sede recursal.
Evidencia-se, assim, o real intento da embargante é a rediscussão da demanda e, principalmente, a reanálise das provas, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora